Tribunal: TJSP
Processo: 1006991-90.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. VEÍCULO USADO. COMPRA E VENDA FINANCIADA. VÍCIO OCULTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial. Recurso da financeira ré. Vício oculto caracterizado. Apuração em laudo de vistoria subsequente à aquisição da ocorrência de avarias na carroçaria obstativas da celebração de seguro. Circunstância não passível de apuração por

Ementa:
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. VEÍCULO USADO. COMPRA E VENDA FINANCIADA. VÍCIO OCULTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial. Recurso da financeira ré. Vício oculto caracterizado. Apuração em laudo de vistoria subsequente à aquisição da ocorrência de avarias na carroçaria obstativas da celebração de seguro. Circunstância não passível de apuração por mera avaliação do veículo por mecânico de confiança do consumidor. Rescisão contratual legitimada nas circunstâncias. Contexto de contratos coligados, com reflexos inexoráveis na relação jurídica como um todo considerada, dada a interdependência funcional. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006991-90.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, são apelados PIETRO
MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI e RONALDO PINHEIRO
FIRMINO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006991-90.2019.8.26.0007 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006991-90.2019.8.26.0007
Apelantes: Banco Santander (Brasil) S/A e Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A
Apelados: Pietro Multimarcas Comércio de Veículos Eireli e Ronaldo Pinheiro
Firmino
Comarca: São Paulo
Voto no 7755
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. VEÍCULO USADO. COMPRA
E VENDA FINANCIADA. VÍCIO OCULTO. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial.
Recurso da financeira ré. Vício oculto caracterizado.
Apuração em laudo de vistoria subsequente à aquisição da
ocorrência de avarias na carroçaria obstativas da
celebração de seguro. Circunstância não passível de
apuração por mera avaliação do veículo por mecânico de
confiança do consumidor. Rescisão contratual legitimada
nas circunstâncias. Contexto de contratos coligados, com
reflexos inexoráveis na relação jurídica como um todo
considerada, dada a interdependência funcional. Sentença
mantida.

Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 232/237, de relatório
adotado, julgou parcialmente procedente ação judicial ajuizada por
Ronaldo Pinheiro Firmino em face de Pedro Caropreso Delbon (Pietro
Multimarcas), Banco Santander Brasil S/A. e Aymoré, Crédito
Financiamento e Investimento, para o fim de: (a) decretar a
resolução do contrato de compra e venda do veículo objeto da lide
celebrado entre Ronaldo Pinheiro Firmino e Pedro Caropreso Delben
Veículos (Pietro Multimarcas), bem como do contrato de
financiamento celebrado entre Ronaldo Pinheiro Firmino e Aymoré
Financeira e Banco Santander, e que tinha por objeto/garantia o
veículo mencionado; (b) condenar a requerida Pietro Multimarcas a
restituir, ao autor, o valor de R$ 2.890,00, com juros legais a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006991-90.2019.8.26.0007 -Voto no
3
da citação e correção monetária a contar de cada desembolso, além
do veículo recebido como parte do pagamento; (c) condenar a
requerida Aymoré Financiamento e Banco Santander a restituir, ao
autor, todos os valores pagos a título de parcelas do contrato de
financiamento ora resolvido, abrangendo-se as quantias efetivamente
pagas durante o curso da demanda, em montante a ser definido
quando da execução (artigo 323, CPC), com juros legais a partir da
citação e correção monetária a contar de cada pagamento; (d) em
antecipação de tutela, suspender a exigibilidade dos débitos
oriundos do contrato de empréstimo celebrado com a Aymoré
Financiamento e Banco Santander, a quem caberá se abster de
praticar atos de cobrança, notadamente envolvendo negativação em
cadastros de inadimplentes e protestos em nome do autor, sob pena
de imediata expedição de ofícios para suspensão, sendo que
eventuais danos decorrentes de tal conduta poderão ser perquiridos
em ação própria; (e) autorizar a devolução do veículo, o que será feito
pelo autor mediante a entrega do veículo à Aymoré, que fornecerá
recibo, de modo a não experimentar enriquecimento imotivado; (f)
caberá à requerida Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos
S/A, com o trânsito em julgado, levantar o gravame que recai sobre o
bem em razão do contrato de empréstimo/alienação fiduciária ora
resolvido. Reconhecida a sucumbência preponderante, às rés
restaram imputados os ônus sucumbenciais, verba honorária
arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8o do
artigo 85 do CPC.

Inconformados, apelam os réus Banco Santander
Brasil S/A. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento (fls.
239/252), aduzindo da regularidade da operação de financiamento
subjacente ao litígio, despida de qualquer relação de acessoriedade
para com o contrato de compra e venda de veículo usado, daí não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006991-90.2019.8.26.0007 -Voto no
4
haver lhe imputar qualquer ilicitude a legitimar a responsabilidade
civil. Obtempera que o autor teve oportunidade de contratar
mecânico de sua confiança, assumindo o risco do negócio, pelo que
descabido o decreto de resolução do contrato de venda e compra.
Sustenta limitada a sua atuação à intermediação do meio de
pagamento, restringindo-se o alcance das normas protetivas do CDC
à atividade bancária prestada, sem qualquer vício, invocando
precedentes do E. STJ em favor da tese sustentada, apontando a
caracterização de fortuito externo a excluir sua responsabilidade.
Refuta os danos materiais e a condenação honorária, bem assim a
aplicação de multa cominatória, tudo para pugnar pela reforma do
julgado ante o error in judicando tido por caracterizado.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade a fls. 256/266, com oposição ao julgamento virtual
manifestada pelo apelado (fls. 269).
É o relatório.
De proêmio, anoto que a parte autora não
veiculou insurgência recursal própria, daí porque descabido o pleito
de indenização por danos morais deduzido em contrariedade ao
apelo, tendo se operado o trânsito em julgado da r. sentença
hostilizada sob este enfoque.
Dito isso, tenho por infundada a insurgência
recursal das instituições financeiras rés.
A hipótese em comento retrata negócio jurídico de
compra e venda de veículo usado, no qual apurado vício oculto,
circunstância por força da qual postulada a rescisão do contrato,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006991-90.2019.8.26.0007 -Voto no
5
extensiva ao financiamento levado a efeito.
Malgrado se tratasse de compra e venda de
veículo ano/modelo 2012, adquirido em 2019, já com 160.000 km.,
o vício oculto detectado não dizia respeito às suas condições
mecânicas, passíveis de apuração em vistoria prévia, por profissional
da confiança do autor.
Ao contrário, subsequentemente à venda, em
vistoria especializada (fls. 97/103), restaram apurados vícios ocultos,
sequer detectados na vistoria veicular prévia apresentada pela
comerciante corré e levada a efeito pelo DETRAN (fls. 92/94).
Segundo apurado, o veículo apresenta avaria
e/ou reparo na região dianteira da carroçaria, longarina dianteira
amassada, recuperada, sendo passível de não aceitação de seguro.
Veja-se que do documento escrito a formalizar a
compra e venda (fls. 73/74), não consta qualquer ressalva de
transferência do veículo no estado em que se encontrava, em ordem
a eximir o comerciante dos vícios ocultos assim detectados,
frustrando a confiança depositada na relação contratual, sob o
enfoque da adequação objetiva do produto comercializado, em
aspecto que toca diretamente para com a hipossuficiência técnica do
consumidor, repita-se sequer aferível pela avaliação por mero
mecânico de sua confiança, tal a especificidade das circunstâncias
em questão, em absoluto relacionadas ao desgaste natural, como
bem ponderou o d. juízo a quo.
Presente, pois, o vício oculto subjacente ao
negócio jurídico de venda e compra, em relação tipicamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006991-90.2019.8.26.0007 -Voto no
6
consumerista, não resta espaço para dúvida quanto à legitimidade
da postulação com vistas à rescisão contratual e consequente
restabelecimento do status quo ante violado.
Nessa quadra, ao contrário do quanto sustentado
nas razões de insurgência, forçoso se faz reconhecer incontroverso
contexto de existência de contrato de financiamento coligado ao
contrato de compra e venda do veículo, de forma a implicar, o
acolhimento do pedido de rescisão contratual, em iguais reflexos
sobre o contrato de financiamento, integrando as instituições
financeiras rés a cadeia de consumo, em plena conformidade com o
3o do CDC, cuja restrição de alcance propugnada, a toda evidência
não se compraz com a diretriz de potencialização das garantias
fundamentais, tutela jurídica do consumidor inclusa.
Mais que isso, não podendo as instituições
financeiras rés se furtarem aos efeitos reflexos da rescisão do
negócio jurídico base, cumpre-lhes, conforme as circunstâncias,
perseguir regressivamente, no âmbito interno da relação entre os
solidariamente
responsáveis,
o
ressarcimento
dos
prejuízos
decorrentes da frustração do financiamento levado a efeito.
Trata-se de corolário lógico que deflui da
natureza coligada dos contratos de venda e compra e de
financiamento para aquisição do bem, umbilicalmente ligados por
inexorável vínculo funcional de interdependência, certo que o
segundo serviu como ponte indispensável à consecução do primeiro,
donde deriva inequívoca a possibilidade de invocar o mutuário, como
o fez efetivamente, junto a ambos os integrantes da cadeia de
fornecimento, o remédio resolutório diante da conduta pós
contratual incompatível com os deveres anexos que da boa-fé

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006991-90.2019.8.26.0007 -Voto no
7
objetiva defluem, com reflexo necessário sobre o financiamento da
mesma derivado.
Atualmente, diante da mitigação do princípio da
relatividade dos efeitos do contrato, então derivada da força do
princípio da função social do contrato, impõe-se admitir a ampliação
subjetiva da eficácia de qualquer ajuste, vale dizer, o contrato, como
fato social, voltado à preservação dos supremos interesses da
coletividade e à promoção dos valores sociais, é oponível perante
terceiros.
Bem a propósito o magistério de Antonio
Junqueira Azevedo, segundo o qual “A idéia de função social do contrato
está claramente determinada pela Constituição, ao fixar, como um dos
fundamentos da República, o valor social da livre iniciativa (art. 1o, inciso IV);
essa disposição impõe, ao jurista, a proibição de ver o contrato como um
átomo, algo que somente interessa às partes, desvinculado de tudo o mais. O
contrato, qualquer contrato, tem importância para toda a sociedade e essa
asserção, por força da Constituição, faz parte, hoje, do ordenamento jurídico
brasileiro de resto, o art. 170, caput, da Constituição da República, de novo
salienta o valor geral, para a ordem econômica, da livre iniciativa” (“Estudos
e pareceres de Direito Privado”, São Paulo, Ed. Saraiva, 2004, pag.
141-142).
Referindo-se
especificamente
à
figura
dos
contratos coligados, Cláudio Luiz Bueno de Godoy obtempera, com
particular acuidade: “Tem-se, assim, toda uma gama de novas situações
que reclamam diferente compreensão da relatividade dos efeitos do contrato,
sempre ao pressuposto de que esses ajustes não são atomizados entre as
partes mas, antes, inserem-se no seio das relações sociais, por isso que
projetando efeitos externos, ultra partes, como já se disse, destarte
alargando, mesmo fora das hipóteses típicas, ou tipificadas pelo registro, o
campo da sua oponibilidade...” (“Função social do contrato”, São Paulo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006991-90.2019.8.26.0007 -Voto no
8
Ed. Saraiva, 2004, pag. 151).
Não se olvida de que, em princípio, os pactos de
compra e venda e de financiamento bancário são distintos, sendo
diversa também a sua natureza e finalidade. Contudo, fazem parte
de uma mesma operação econômica global, são conexos ou
coligados, de modo que um afeta o outro, não subsistindo
isoladamente. É um negócio casado, em que ambos fornecedores são
beneficiados. Logo, em face do consumidor, é evidente que o
negócio é um só. Desfeito o contrato principal, o conexo segue a
mesma sorte (confira-se, neste exato sentido, TJSP, Ap. n.
9000157-54.2010.8.26.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j.
10.8.2011).
Daí
porque,
no
incontroverso
contexto
de
desfazimento do contrato de venda e compra do veículo celebrado
junto ao comerciante réu, plenamente legitimado nas circunstâncias,
ante o vício oculto detectado, a mesma sorte deve seguir o contrato
de financiamento, não se prestando a eximir a responsabilidade das
instituições financeiras a alegação de fortuito externo, dada a já
aludida interdependência funcional dos vínculos contratuais em
apreço.
Salta aos olhos o reflexo do desfazimento da
relação contratual de venda e compra pelo descumprimento dos
deveres anexos que da boa-fé objetiva defluem, sobre o contrato de
financiamento que da mesma restou derivado, haja vista a
prejudicialidade da primeira sobre a segunda relação contratual,
repita-se, uma e outra umbilicalmente vinculadas pelo inafastável
nexo funcional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006991-90.2019.8.26.0007 -Voto no
9
Assim, considerando que a revendedora se vale
dos serviços da instituição financeira para a venda dos veículos, não
há como afastar a comunhão de esforços e interesses entre os
réus, na relação de “ônus e bônus”, razão pela qual respondem
solidariamente perante o consumidor pelos danos decorrentes, como
integrantes da cadeia de fornecimento.
Vem bem a calhar, no particular, as ponderações
lançadas pelo E. Min. Sidnei Benetti, em julgado análogo, segundo o
qual “ ... a alienação fiduciária nos moldes praticados pelas revendedoras de
veículos e pelas instituições financeiras junto aos consumidores é uma relação
triangular, sendo que a avença não pode ser desfeita sem a participação de todas
as partes. O financiamento propiciou a venda do produto pelo comerciante ao
consumidor, o que deixa claro que os contratos, embora distintos, são dependentes
um do outro, ou seja, tem-se um contrato principal e um acessório. Por isso torna-se
inviável a rescisão de um, o principal, sem que o outro, acessório, também seja
rescindido. (...). E, nessas circunstâncias, não há como excluir a responsabilidade da
instituição financeira pelos defeitos relativos à transação. Ou seja, ainda que a
instituição financeira não tenha atuado em conluio com a sociedade revendedora do
bem, com o dolo específico de lesar o consumidor, não se mostra possível transferir-
se para esse, parte mais fraca da relação, o ônus de suportar sozinho todos os
prejuízos decorrentes das irregularidades verificadas no negócio (...)” (Resp no
1.201.140-DF, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 03/09/2010).
Nesse sentido, em uníssono o entendimento
jurisprudencial desta Corte Bandeirante, a exemplo dos seguintes
expressivos julgados:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contratos de compra e venda de
veículo e de financiamento c.c. reparação por danos materiais e
morais. Consumidor que adquire veículo usado em concessionária e
firma contrato de financiamento junto a instituição financeira para
pagamento do bem. Preliminar de decadência rejeitada. Veículo que
apresentou vício oculto, impossibilitando a regularização junto ao
órgão administrativo. Situação que caracteriza vício de qualidade do
produto, nos termos do art. 18, “caput”, do CDC. Incidência, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006991-90.2019.8.26.0007 -Voto no
10
hipótese, do prazo decadencial previsto no art. 26, inc. II, e § 3o, do
mesmo diploma normativo. Prazo decadencial que permaneceu em
aberto diante da ausência de indícios do problema mecânico do
automóvel, que somente foi cabalmente detectado após cinco
tentativas de inspeção veicular junto ao CONTROLAR, todas seguidas
de reprovação. Reiteradas tentativas de reparo do veículo, que
permaneceu na posse da apelante. Tentativa malsucedida, por parte
do consumidor, de solução extrajudicial do conflito. Apelante que
reconheceu o vício de qualidade do produto, inclusive, com emissão
de outro termo de garantia, com fixação de novo prazo de garantia do
veículo. Posterior propositura da ação judicial dentro do prazo
legalmente estabelecido. Sentença de parcial procedência dos
pedidos, com rescisão de ambos os contratos: de compra e venda do
bem e de financiamento. Acerto da r. sentença. Contratos coligados.
Relação incindível entre as transações. Reparação por danos
materiais corretamente imposta diante da comprovação nos autos dos
prejuízos para o consumidor. Dano moral corretamente reconhecido,
diante dos inúmeros transtornos causados ao apelado e advindos da
situação versada nos autos. Parcial provimento do recurso, apenas
para fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o 'quantum' indenizatório a
título de reparação por danos morais. Recurso parcialmente provido
(Apelação no 0014200-06.2010.8.26.0020, 29a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 30.03.2016).
EMENTA: Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Alegação de
vício oculto (reprovação em vistoria da seguradora motor fora do
padrão da montadora). Indenização por danos materiais e morais.
Ação julgada parcialmente procedente. Alegação de ilegitimidade
passiva da instituição financeira. Rejeição. Responsabilidade reflexa
diante da coligação entre os contratos. Vício que impossibilita fruição
normal do produto alienado. Incidência dos art. 441 do CC e 18 do
CDC. Desfazimento do negócio e devolução do preço corretamente
determinados.
Sentença
mantida.
Recursos
desprovidos,
com
observação. A atividade da instituição financeira não está isolada da
venda do veículo, havendo coligação com a revendedora de
automóveis, tanto que toda a negociação é celebrada no ato da
venda, firmando-se o contrato de crédito com cláusula de garantia e,
em muitos casos, a venda só se efetiva porque há oferta do
financiamento. Trata-se de verdadeiro contrato coligado, não
havendo como apreciar a rescisão do contrato principal sem
apreciar a do contrato acessório. Houve aquisição de veículo
usado em revendedora especializada, mas sem condições de fruição
normal, tanto que recusado o seguro de responsabilidade por
seguradora idônea, o que acarreta a rescisão contratual, tanto assim
que comprovado o vício no produto alienado (motor fora do padrão da
montadora). E mais, na relação de consumo, na qual se enquadra o
objeto litigioso, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, restando
inequívoco o vício e o nexo causal. Diante dos subsídios
apresentados, cabe à revendedora responder pela rescisão do
contrato, recebendo de volta o veículo e reembolsando o autor de
eventuais gastos com o preço e o financiamento, pois não se pode
impor ao comprador a negociação direta de um veículo com vício
intrínseco (Apelação no 0008195-04.2009.8.26.0084, 32a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Kioitisi Chicuta, j. 19.04.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006991-90.2019.8.26.0007 -Voto no
11
Apelação. Direito do Consumidor. Ação de rescisão de contratos e
indenização por danos materiais e morais. Compra e venda. Veículo
usado. Vício oculto no motor. Vazamento de óleo no motor não
resolvido pela revendedora quando teve oportunidade de sanar o
problema. Sentença de parcial procedência. Responsabilidade
objetiva e solidária dos fornecedores. Revendedora que não
comprovou a inexistência do vício, assumindo na resposta ao Procon
que o serviço poderia ser refeito por estar em garantia, entretanto,
não indicou que arcaria com a troca de peças necessárias, que havia
sido anteriormente negada, o que ensejou que o mero reparo liberado
não resolveu o problema de vazamento de óleo. Revendedora que
pleiteou o julgamento antecipado, deixando de requerer perícia sobre
o veículo. Devida a restituição dos valores dispendidos, a serem
apurados em liquidação de sentença. Correção monetária desde o
desembolso e juros de mora desde a citação. Relação de consumo.
Responsabilidade solidária da empresa que comercializa o
bem e da instituição financeira que concede financiamento.
Rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento
por serem coligados e dependentes, na medida em que é a
concessão do crédito que viabiliza a venda do automóvel pela
revendedora, ou seja, não subsistem isoladamente. Precedentes
desta Corte. Valor pago de entrada à revendedora que deve ser
restituído exclusivamente por ela porque não compunha o contrato de
financiamento. Responsabilidade solidária das corrés na devolução
dos demais valores a serem apurados. Consumidor que não pode ser
duplamente punido e ficar sem o veículo e sem os valores
dispendidos, por problema que não deu causa. Obrigação de entrega
do bem após quitação da condenação ou antecipadamente por
liberalidade do consumidor. Tutela deferida para que a revendedora
entregue a documentação indevidamente retida exigindo o pagamento
do contrato rescindido. Sentença parcialmente reformada. Honorários
majorados. RECURSO DA REVENDEDORA DESPROVIDO. RECURSO
DA
FINANCEIRA
PARCIALMENTE
PROVIDO
(Apelação
no
1002579-88.2018.8.26.0642 , 34a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. L. G. Costa Wagner, j. 17.03.2020).
De se registrar que a condenação imposta pelo d.
juízo a quo às instituições financeiras recorrentes restringiu-se à
restituição dos valores por elas diretamente recebidos do autor, e à
declaração
de
inexigibilidade
das
parcelas
vincendas
do
financiamento rescindido, daí porque sem sentido o questionamento
lançado no apelo a título de danos materiais, o mesmo sendo dito em
relação à multa cominatória, sequer fixada pela r. sentença
hostilizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006991-90.2019.8.26.0007 -Voto no
12
Descabido, por fim, o questionamento em torno
da condenação sucumbencial, anotada a módica condenação fixada
a título de honorários sucumbenciais, ora majorada ao patamar de
R$ 2.500,00, em conformidade com o disposto no art. 85, § 11 do
CPC.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator